Tribunal: TJBA
Processo: 8026570-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026570-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: KATIA MARIA SAMPAIO DE ABREU

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ROSANGELA DA CRUZ COSTA, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.032/STJ. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXADO O PRAZO DE CUMPRIMENTO EM 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00, ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000,00.
RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL, para que seja observada a cláusula de coparticipação após o 30º dia de internação. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo interposto pela operadora de saúde contra decisão que determinou o custeio integral da internação psiquiátrica da segurada, desconsiderando a cláusula 3.1.2.3.1 da apólice, que prevê coparticipação de até 50 % das despesas após o 30.º dia (id 498677700).

A agravante sustenta a validade contratual da coparticipação, pede efeito suspensivo e reavaliação da multa diária fixada.

II. Questão em discussão

3. Verificar se a cláusula de coparticipação é válida à luz do Tema Repetitivo 1.032/STJ e se o efeito suspensivo deve ser concedido para limitar a obrigação da operadora.

4. Avaliar a proporcionalidade da multa diária de R$ 500,00 (teto R$ 50.000,00).

III. Razões de decidir

5. O Tema 1.032/STJ firmou ser lícita a coparticipação de até 50 % nas internações psiquiátricas que excedam 30 dias anuais, desde que pactuada e informada ao consumidor.

6. Presente cláusula expressa e aparente afronta da decisão agravada ao precedente vinculante, evidenciam-se probabilidade de provimento e risco de dano financeiro (art. 995, par. ún., CPC).

7. A multa diária arbitrada mostra-se adequada e razoável ao fim coercitivo (art. 537, CPC), não havendo necessidade de redução neste momento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) conceder efeito suspensivo, limitando o custeio integral aos primeiros 30 dias de internação e aplicando coparticipação de até 50 % no período excedente; (ii) manter a multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cláusula contratual que impõe coparticipação de até 50 % após o 30.º dia de internação psiquiátrica, conforme Tema 1.032/STJ. 2. O efeito suspensivo ao agravo é cabível quando a decisão recorrida diverge de precedente vinculante, resguardando o equilíbrio contratual durante a tramitação do recurso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026570-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada KATIA MARIA SAMPAIO DE ABREU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno manejado,
nos termos do voto do relator.